Tribunal: TJDFT
Processo: 0724929-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.
I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência postulada pela autora, para suspender os efeitos da transferência da propriedade dos cães cuja titularidade e copropriedade ainda será objeto de ampla cognição no processo originário.
II – Agravo de instrumento provido.